Tribunal: TJDFT
Processo: 0712859-76.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO SEGURO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO. ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que segura, certa e corroborada por outros elementos probatórios, como na espécie. A vítima reconheceu com segurança e presteza os apelantes como autores do roubo e tal reconhecimentos foi corroborado pelos depoimentos de agentes de polícia e pelas imagens do circuito de segurança do coletivo alvo do assalto.
3. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado.
4. A hipossuficiência econômica e financeira do réu não autoriza, por falta de suporte legal, a isenção do pagamento da pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador.
5. Recursos conhecidos e não providos.